Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-10.2023.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000333-10.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[JOSIMAR MARQUES MAFRA - CPF: 038.503.281-12 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DIAS ALVES - CPF: 997.443.761-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SILVESTRE DA SILVA - CPF: 044.307.311-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIKE MATYOLLI GUIMARAES SILVA - CPF: 069.741.851-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSARA KETLEM LUZ BENEVENUTTI CORDEIRO - CPF: 025.194.251-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO REALIZADO. VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO.
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da 3a Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o apelante à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime do art. 129, §13, do Código Penal, combinado com a Lei 11.340/2006, com aplicação da agravante do art. 61, II, “
f
”, do CP. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a vítima não foi ouvida em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser mantida na ausência de exame de corpo de delito, de ratificação judicial da palavra da vítima e da oitiva de testemunha ocular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige certeza jurídica, fundada em prova produzida sob contraditório, não bastando indícios ou presunções.

4. O exame de corpo de delito é indispensável para crimes que deixam vestígios, conforme art. 158 do CPP.

5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, mas precisa ser confirmada em juízo, já que sua ausência, somada à inexistência de prova pericial, inviabiliza o decreto condenatório.

6. O princípio i
n dubio pro reo
impõe a absolvição quando o conjunto probatório não gera certeza suficiente sobre a autoria e a materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para absolver o apelante com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

“
Nos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, a ausência de exame de corpo de delito e de confirmação judicial da palavra da vítima impõe a absolvição por insuficiência de provas”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000333-10.2023.8.11.0013

APELANTE: JOSIMAR MARQUES MAFRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto
por Josimar Marques Mafra, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou como incurso no art. 129, §13, do Código Penal, c/c Lei 11.340/06, à pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com aplicação da agravante do art. 61, II, “
f”
, do CP, além da imposição de custas e suspensão de direitos políticos
(id
.
290552876)

A defesa
técnica
recorre buscando a absolvição por insuficiência probatória, sobretudo sob o argumento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de modo que sua palavra não foi submetida ao contraditório
(id
.
290552880)

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo não provimento do apelo. (id.
290552883
)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, também exarou parecer pelo desprovimento do recurso de apelação. (id.
301753892
)

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Antes de apreciar o mérito, é preciso contextualizar o caso no âmbito da política criminal de proteção à mulher.

Os crimes praticados no ambiente doméstico e familiar são revestidos de complexidade própria
, o
corre
ndo,
em regra, longe da observação de terceiros, inseridos no universo íntimo da residência, onde laços afetivos se entrelaçam com episódios de conflito.

A Lei 11.340/06, conhecida Lei Maria da Penha, surgiu para oferecer resposta célere e protetiva, rompendo com uma histórica invisibilidade da violência doméstica.

No entanto, a proteção à mulher não autoriza o enfraquecimento das garantias penais.

O processo penal brasileiro, à luz do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (art. 8o), repudia condenações sem prova suficiente.

O compromisso social de combate à violência doméstica não pode ser realizado às custas do devido processo legal.

No caso em análise, segundo narra a denúncia, em 12 de junho de 2022, por volta das 16h20, no Distrito de Adrianópolis, Vale de São Domingos/MT, Josimar Marques Mafra teria agredido sua ex-convivente, Jussara Ketlem Luz Benevenutti, desferindo tapas e socos no rosto e braços, enquanto ela segurava o filho do casal, de apenas 1 ano e 2 meses, cessando a agressão somente com a intervenção de seu genro.

O episódio resultou na lavratura de auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima e fotografias de supostos hematomas.

Aqui merece destaque um ponto crucial:
o próprio delegado de polícia, ao
concluir o inquérito
, consignou que não promoveria o indiciamento formal por lesão corporal, limitando-se a registrar o fato como vias de fato, em razão da ausência de exame de corpo de delito.

Essa opção do delegado já evidenciava a fragilidade da prova de materialidade, reconhecendo que fotografias isoladas não bastam, por si sós, para firmar a tipicidade do art. 129, CP.

No curso da instrução, a vítima não foi localizada para depor em juízo e a principal testemunha ocular
,
o genro da vítima
,
igualmente não foi ouvida.

A prova oral se resumiu aos policiais militares que atenderam a ocorrência, os quais confirmaram apenas o atendimento e as declarações colhidas, mas não presenciaram diretamente as agressões.

Não houve, por parte da acusação, esforço instrutório vigoroso para suprir tais lacunas.

Não se realizou exame pericial, não se juntou prontuário médico, não se insistiu na oitiva das testemunhas-chave.

O processo chegou à sentença carregado de indícios, mas carente de prova cabal.

É nesse contexto que se deve examinar o recurso.

O processo penal exige certeza jurídica para a condenação, e não mera probabilidade ou intuição.

O art. 155 do CPP dispõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, e o art. 158 exige que o exame de corpo de delito é indispensável quando o crime deixa vestígios.

Aqui, o que temos é:

ausência de exame de corpo de delito, em crime que deixa
vestígios;

r
elato da vítima apenas em fase policial, sem ratificação em juízo;

fotografias que, isoladamente, não suprem a prova técnica;

testemunha ocular não ouvida, privando o processo de prova direta da dinâmica dos fatos;

depoimentos de policiais limitados à narrativa indireta, confirmando o registro da ocorrência, mas não a autoria com segurança.

Por certo, a
ausência de exame de corpo de delito em crimes que deixam vestígios, aliada à inexistência de prova judicial idônea da autoria, impõe a absolvição por insuficiência probatória, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

A
demais, a
jurisprudência desta Corte Estadual tem reconhecido, de forma reiterada, que a ausência de contraditório sobre os relatos da vítima em juízo compromete a higidez da prova acusatória, especialmente quando não amparada por outros elementos robustos de convicção.

Nesse sentido, o seguinte precedente da Quarta Câmara Criminal do TJMT, julgado sob relatoria do Desembargador Hélio Nishiyama:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. VIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO EXÍGUO. RECURSO PROVIDO. [...] A palavra da vítima, embora relevante nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser submetida ao contraditório e à ampla defesa, sendo inviável a condenação com base apenas em declarações prestadas na fase inquisitorial. [...] A ausência de provas judiciais suficientes impõe o reconhecimento do princípio do in dubio pro reo, com a consequente absolvição do apelante.”(TJMT, ApCrim n.o 0002187-89.2015.8.11.0028, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025)

Tal entendimento alinha-se, ademais, ao disposto no art. 155 do CPP, que veda a condenação com base exclusiva em elementos colhidos na fase investigatória, bem como ao art. 386, inciso VII, do mesmo diploma legal, que impõe a absolvição quando não houver prova suficiente para a condenação.

Asim, e
m que pese a palavra da vítima seja de especial relevância em delitos de violência doméstica, sua ausência em juízo, somada à inexistência de prova pericial, inviabiliza a condenação criminal.

Some-se a isso o fato reconhecido pelo próprio delegado de polícia:
sem corpo de delito, optou-se por registrar
a conduta
como vias de fato.

Se na origem da persecução penal já se reconheceu a fragilidade probatória, não é papel do Judiciário supri-la à custa da presunção de inocência, sob pena de inversão do ônus da prova.

Portanto, apesar de fortes indícios e da gravidade social do episódio, não há base jurídica para sustentar a condenação.

O Estado Democrático de Direito não autoriza condenações com base em prova incompleta ou frágil, devendo prevalecer o princípio in
dubio pro reo.

Não ignoro, de forma alguma, a gravidade dos fatos narrados e o sofrimento que episódios de violência doméstica causam às vítimas, à família e à sociedade.

Trata-se de conduta que aflige o núcleo familiar, fragiliza vínculos afetivos e impacta diretamente na sensação de segurança das mulheres no ambiente que deveria ser o mais protegido:
o lar.

Também não desconheço que, no plano moral e social, a narrativa constante do inquérito policial é coerente e verossímil, e que fortes indícios apontam para a plausibilidade da agressão.

É natural que a vítima, seus familiares e mesmo a comunidade local possam sentir frustração diante da absolvição.

Entretanto, o processo penal não se guia por sentimentos ou impressões.

O que legitima uma condenação criminal é a certeza jurídica produzida por prova plena, colhida sob contraditório.

Faltando essa prova, ainda que
existam
indícios consistentes, deve prevalecer o princípio i
n dubio pro reo
, não por complacência com o delito, mas por respeito ao Estado de Direito e à segurança jurídica que ele assegura a todos os cidadãos.

Cumpre enfatizar que esta decisão não significa que a palavra da vítima não tenha valor ou que a violência doméstica deva ser tolerada.

Significa apenas que a resposta penal, para ser legítima, exige que a acusação cumpra o seu dever de provar.

Sem exame de corpo de delito, sem ratificação da vítima em juízo e sem oitiva da principal testemunha ocular, não se forma o juízo de certeza necessário à condenação criminal.

A absolvição, portanto, decorre da aplicação rigorosa do direito, garantindo que ninguém seja privado de liberdade com base em prova insuficiente.

Essa é a essência do Estado Democrático de Direito:
a mesma lei que protege a vítima contra a violência também protege qualquer cidadão contra uma condenação injusta.

Ao absolver o apelante por insuficiência de provas, esta Câmara não fecha os olhos para o sofrimento da vítima, mas preserva a integridade do processo penal e a credibilidade da Justiça, que não pode condenar onde não há certeza jurídica.

Esse é o único caminho para que as decisões judiciais mantenham autoridade moral e jurídica, tanto perante a vítima quanto perante a sociedade.

Ainda, por fim
,

é

i m p e r i o s o

ressaltar
,
com clareza, para todos os que leem este voto, sejam os membros desta Câmara, operadores do direito, a sociedade em geral ou a própria vítima,
que a absolvição aqui proferida não representa impunidade.

O processo penal não existe para satisfazer anseios imediatos de punição, nem para transformar o juiz em instrumento cego da repressão estatal.

Ao contrário, o direito penal, em sua essência mais nobre, é uma barreira contra o arbítrio, um limitador do poder de punir do Estado.

Se é verdade que o Estado tem o
jus puniendi
, também é certo que esse poder não é absoluto.

E
esse
poder
só pode
rá
ser exercido quando a culpa se apresenta
r
de forma clara, certa e provada.

Não se condena por intuição, por gravidade do fato ou por expectativa social;
condena-se por prova plena, sob o crivo do contraditório
.

Agir de outro modo
,
cedendo à tentação de condenar a qualquer custo
,
desfigura o Estado de Direito,
pois abre as portas para que a liberdade individual seja sacrificada na base da suposição e do medo.

E quando isso ocorre, não é apenas o acusado que fica vulnerável, mas todos os cidadãos.

Portanto, a decisão que ora absolve, embora possa causar frustração em um primeiro olhar, é a única compatível com o nosso ordenamento jurídico
,
reafirma
ndo
que o processo penal não é mero instrumento de punição, mas sobretudo um
sistema de garantias
.

Ao respeitar essas
garantias,
esta Câmara preserva não apenas a
J
ustiça do
C
aso
C
oncreto
, mas a própria credibilidade do sistema de justiça criminal, que só se fortalece quando a pena é aplicada com base em prova irrefutável e nunca como resposta automática a clamores sociais.

Assim, esta absolvição não é descaso com a vítima, nem complacência com a violência doméstica;
é o reconhecimento de que o Direito Penal só pode atuar dentro dos limites do devido processo legal, pois fora dele não há justiça, apenas arbítrio.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de
reexame

e
, no mérito
, RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
,

em
dis
sonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
para absolver o apelante Josimar Marques Mafra, da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025